Tribunal: TJES
Processo: 5023079-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023079-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYSA FIOROT LOPES
RECORRIDO: HARRISON DARLAN AMERICA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023079-46.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAYSA FIOROT LOPES

RECORRIDO: HARRISON DARLAN AMERICA PEREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DOS BANCOS E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. PIX REALIZADO COM A SENHA DA CONSUMIDORA E RECONHECIDO POR ELA COMO FEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido SANTANDER, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, percebe-se da própria narrativa da Recorrente que a consumidora admite que realizou a transferência de forma consciente em favor do terceiro, bem como que, diante do fato, requereu ajuda aos Recorridos, obtendo o contato do terceiro beneficiário do pagamento, entretanto, o receptor do dinheiro permaneceu inerte.

(3). A controvérsia repousa na apuração da responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da transferência, por engano, a terceiro. No entanto, não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade dos Recorridos a partir dos fatos narrados, eis que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a parte recorrida contribuiu para o evento danoso.

(4). Em verdade, o resumo das alegações iniciais e do BU apresentado apontam que a parte recorrente, com a sua senha de acesso do aplicativo bancário, realizou transferências PIX para conta de terceiros, restando evidenciada, assim, a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta das Instituições Financeiras e o dano sofrido pela consumidora.

(5). No mesmo sentido, inclusive, veja-se: “
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
”

(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022). (JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

(6). Com efeito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à ausência de responsabilidade dos Recorridos quanto aos fatos narrados pela Recorrente, devendo ser mantida em sua inteireza o
decisum
objurgado.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)